Tribunal: TJSP
Processo: 1011951-02.2022.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
1. Compromisso de compra e venda de imóvel – Ação indenizatória – Atraso na entrega da obra configurado – Suposta dilação no prazo de entrega da obra constante de outro contrato, o de financiamento, não apresentada de forma clara aos adquirentes consumidores - Evidenciada a entrega com atraso com base no prazo previsto no compromisso de compra e venda, e não no de financiamento com a Caixa

Ementa:
1. Compromisso de compra e venda de imóvel – Ação indenizatória – Atraso na entrega da obra configurado – Suposta dilação no prazo de entrega da obra constante de outro contrato, o de financiamento, não apresentada de forma clara aos adquirentes consumidores - Evidenciada a entrega com atraso com base no prazo previsto no compromisso de compra e venda, e não no de financiamento com a Caixa Econômica Federal.
2. Multa devida pelo atraso – Incidência sobre todos os valores pagos pelos autores, seja à construtora, seja à CEF.
3. Juros de obra que foram cobrados do adquirente do imóvel pela instituição financiadora do empreendimento (CEF), em razão da concessão do financiamento à construtora após a data em que o imóvel deveria ter sido entregue – Devolução cabível – Sentença mantida – Improvimento.